Tribunal: STF
Processo: HC 199171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano Brasil da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 576.107/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Realça a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o ementa da decisão impugnada:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 
    1. A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do Paciente, demonstrada pela gravidade concreta dos delitos cometidos, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    2. No caso, o Réu teria praticado a dupla tentativa de homicídio qualificado em razão de anterior desentendimento ocorrido em um bar. Após a discussão, o Acusado foi até à residência de um dos Ofendidos e, nos termos do decreto prisional, ‘atentou contra a vida das vítimas a tiros de espingarda, fazendo mira contra região vital do corpo de [ J. C.]’. O delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Paciente. 
    3. Ademais, o Magistrado singular também asseverou que o Réu ‘é pessoa de índole violenta, e tem por hábito o porte ilegal de arma de fogo, segundo se depreende do relato das diversas testemunhas e vítimas ouvidas na seara policial’, o que corrobora a necessidade da manutenção da prisão cautelar. 
    4. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]’ (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 
    5. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    7. A questão referente à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Desse modo, examinar a insurgência da Parte Impetrante acarretaria indevida supressão de instância. 
    8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente